Tribunal: STF
Processo: STP 900
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRECATÓRIOS. ATO DE PRESIDENTE DE TRIBUNAL ESTADUAL. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ATO IMPUGNADO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de Brejo dos Santos/PB contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos do Precatório nº 0800531-30.2021.8.15.0000, indeferiu o requerimento de parcelamento da totalidade dos precatórios vencidos e não quitados pelo Município, bem como determinou o imediato sequestro de valores na conta do Município requerente.



    Narra que se trata de processo administrativo iniciado para fiscalização dos repasses das entidades públicas devedoras de precatórios judiciais incluídas no Regime Geral de Precatórios, conforme previsto no art. 100 da CF/88, sendo colacionados aos autos requerimentos de sequestro nas contas do Município de Brejo dos Santos/PB. Relata que foi certificada a situação irregular do Município quanto ao pagamento de seus débitos, tendo em vista a não efetivação de repasses ao longo dos anos, desencadeando diversos precatórios vencidos, inscritos nos orçamentos de 2019, 2020 e 2021. Aduz que, a despeito de parecer do Ministério Público do Estado da Paraíba opinando pela efetivação do sequestro das verbas municipais, mas de forma parcelada e em quotas que não inviabilizem a prestação dos serviços essenciais, sobreveio decisão do Desembargador Presidente do Tribunal Estadual determinando o imediato sequestro, nas contas do Município requerente, da quantia de R$ 922.098,30 (novecentos e vinte e dois mil, noventa e oito reais e trinta centavos), restando indeferidos o pedido de parcelamento dos precatórios e o pedido de reconsideração formulados pela edilidade. 



    Alega que a decisão impugnada, ao determinar o sequestro de quantia vultosa, causa grave lesão à ordem pública, impossibilitando o fornecimento de serviços essenciais à população e o pagamento de servidores ativos e inativos. Sustenta que o parcelamento afigura-se indispensável à efetivação da prestação de atividades essenciais, especialmente nas áreas da saúde e da educação. Ressalta que o ente municipal “sobrevive basicamente da receita de transferências obrigatórias, principalmente, da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios”, e teve a situação financeira agravada pelas consequências da pandemia. Assinala, ainda, que, além do grande impacto econômico, deve-se suspender a decisão impugnada diante do potencial efeito multiplicador.



     Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o bloqueio dos valores nas contas do Município, nos autos do Precatório nº 0800531-30.2021.8.15.0000, “com o devido desbloqueio de valores, realizado junto ao SISBAJUD, no montante de R$ 921.924,44 (novecentos e vinte e um mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro reais), e, caso o montante já tenha sido transferido para conta judicial, que se determine a devolução desse valor bloqueado para as contas municipais”, pugnando, ainda, pelo “acatamento do parcelamento da totalidade dos precatórios vencidos e não quitados em 6 (seis) parcelas, no dia 10 (dez) de cada mês, nos mesmos termos do Ofício nº 045/2022”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990. 



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que, no gerenciamento dos precatórios judiciais devidos pelo Município de Brejo dos Santos, determinou o sequestro, nas contas municipais, de quantia necessária à liquidação integral dos valores atualizados dos precatórios inadimplidos, indeferindo pedido de parcelamento formulado pelo ente municipal. É o que se depreende do seguinte excerto da decisão que se busca suspender, in verbis:



    “Trata-se de pedido de parcelamento dos precatórios vencidos e não quitados do Município de Brejo dos Santos/PB, no valor total de R$ 922.098,30 (novecentos e vinte e dois mil, noventa e oito reais e trinta centavos), consoante certidão de id 16362853, requerendo o pagamento da dívida em seis prestações a serem descontadas mensalmente a partir de 10/07/2022. 



    Aduz a edilidade que sobrevive da receita de transferência obrigatória, principalmente da cota parte do Fundo de Participação dos Municípios, de modo que o bloqueio determinado gerará novas dívidas e o agravamento da situação do Município. 



    Pois bem. 



    Não obstante as alegações do Município, consoante mencionado anteriormente (id. 16389391), no regime comum de pagamentos, não há previsão no ordenamento jurídico para o parcelamento do sequestro, ao revés, verificada, como na hipótese, a situação de não alocação orçamentária dos valores requisitados, prevista no §6º do art.100 da CF, o sequestro é medida que se impõe, e deve corresponder à quantia necessária à liquidação integral do valor devido atualizado (art.20, §4º da Resolução 303/2019 do CNJ). 



    Veja-se, na hipótese, que, embora o parecer emitido pelo Ministério Público sugira o parcelamento da dívida municipal em quotas, tem-se que referida peça tem natureza opinativa e não vincula a atividade da Presidência do Tribunal de Justiça, que está adstrita aos princípios da legalidade, moralidade e transparência, devendo agir em conformidade com a norma de regência, pois, em matéria de precatórios, tem índole administrativa e não judicial, nos termos da Súmula 311 do Superior Tribunal de Justiça: 



    Súmula 311 do STJ: ‘Os atos do presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional.’ 



    Logo, pensar de forma diversa poderia conduzir a Presidência, salvo melhor juízo, ao acatamento de uma hipótese de parcelamento/moratória que não encontra previsão legal, ampliando ainda mais a longa espera que os credores de precatórios têm de enfrentar para recebimento dos créditos que lhes são devidos no âmbito deste Tribunal de Justiça. 



    Mencione-se, ademais, que o sequestro será efetivado no montante equivalente à soma dos precatórios que ocupam até a 20ª posição na ordem cronológica da edilidade, em observância aos requerimentos formulados pelos credores, de modo que o parcelamento, na forma requerida, incorrerá na quebra da ordem cronológica, vedada pelo §5º do art. 20 da referida Resolução. 



    Importante observar que, consoante informação de id 16501719, emitida pela Gerência de Precatórios, a partir de consulta à base de dados da Secretaria do Tesouro Nacional, houve uma evolução da Receita Corrente Líquida (RCL) do ente público nos últimos três anos. É possível verificar, também, um incremento da RCL da edilidade no primeiro quadrimestre de 2022 em 29% (vinte e nove por cento) com relação ao mesmo período o ano anterior. 



    Considerando, ainda, que uma das principais fontes de receita dos municípios é o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), verifica-se nas informações prestadas uma evolução dessa receita específica também nos últimos três anos, sendo que, nos cinco primeiros meses do exercício corrente, já foi alcançado o percentual de 48% (quarenta e oito por cento) do que foi arrecadado em todo o exercício de 2021. 



    Desse modo, verifica-se que não há nos autos prova de que o sequestro dos valores em questão comprometa as atividades essenciais da edilidade que, ao contrário, vem apresentando aumento de sua RCL nos últimos anos. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de parcelamento. 



    Cumpra-se com o imediato sequestro do montante integral da dívida, conforme determinado na decisão id. 16389391." (Doc. 03, p. 140)



    Em que pese a argumentação do Município autor, o presente incidente de contracautela não se revela cabível. Nos termos da literalidade do artigo 4º da Lei 8.437/1992, “compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”, do que deflui o não cabimento, como regra, de medida de contracautela à Presidência deste Supremo Tribunal Federal em face de ato de natureza administrativa.



    Outrossim, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de reconhecer a natureza administrativa dos atos do Presidente de Tribunal no processamento dos precatórios judiciais, entendimento este consagrado na Súmula 733 desta Suprema Corte, in verbis: “Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios”. Neste sentido, são os seguintes precedentes:



    “PRECATÓRIO - OBJETO. Os preceitos constitucionais direcionam à liquidação dos débitos da Fazenda. O sistema de execução revelado pelos precatórios longe fica de implicar a perpetuação da relação jurídica devedor-credor. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - REGÊNCIA. Observadas as balizas constitucionais e legais, cabe ao Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação dos precatórios, a fim de que possam ser cumpridos. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO – CUMPRIMENTO - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL - NATUREZA. A ordem judicial de pagamento (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença exeqüenda. […]” (ADI 1.098, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 25/10/1996).



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO: PROCESSAMENTO DO TRIBUNAL: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. I. - A atividade desenvolvida pelo Presidente do Tribunal, no processamento do precatório, não é jurisdicional, mas administrativa. Também é administrativa a decisão do Tribunal tomada em agravo regimental interposto contra despacho do Presidente na mencionada atividade. Precedente do STF: ADIn 1098-SP. II. - O recurso extraordinário pressupõe a existência de causa decidida em única ou última instância por órgão do Poder Judiciário no exercício de função jurisdicional. Proferida a decisão em sede administrativa, não há falar em causa. Não cabimento do recurso extraordinário. III. - R.E. admitido na origem. Negativa de trânsito por decisão do Relator. Agravo não provido” (RE 213.696-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ 6/2/1998).



    Destarte, tendo sido o ato impugnado praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba em autos de processo administrativo relativo ao gerenciamento de precatórios judiciais, inadmissível se revela o presente pedido de suspensão, uma vez que não compete à Presidência deste Supremo Tribunal Federal conhecer de suspensão de decisões de natureza estritamente administrativa. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ATO IMPUGNADO PRATICADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SEQUESTRO: NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGUIMENTO NEGADO.” (SS 5150, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/9/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ALEGADA PRETERIÇÃO NA ORDEM DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA O SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ATUAÇÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (SS 5054, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/5/2017).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente incidente, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de julho de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente